Tribunal: TJES
Processo: 5001840-71.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001840-71.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA NASCIMENTO MOREIRA
RECORRIDO: JOSE ELIAS DAVOLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001840-71.2024.8.08.0049

ORIGEM: Juízo de Venda Nova do Imigrante – Vara Única

RECORRENTE: LETÍCIA NASCIMENTO MOREIRA

RECORRIDO: JOSÉ ELIAS DAVOLI

VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. ALEGAÇÃO DE ABUSO PROCESSUAL E MANIPULAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA. FACULDADE PROCESSUAL REGULARMENTE EXERCIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por José Elias Davoli em face de Letícia Nascimento Moreira, sob alegação de falsa imputação de crime de furto perante autoridade policial. O autor sustenta que foi injustamente apontado como autor do delito após reconhecimento equivocado realizado pela requerida em sede de boletim de ocorrência, circunstância que teria ocasionado abalo à sua honra e imagem.

2. Após apresentação de contestação, a parte autora formulou pedido de desistência da ação, o qual foi homologado pelo juízo de origem, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e do Enunciado 90 do FONAJE.

3. Irresignada, a requerida opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à tese de utilização abusiva da desistência processual como mecanismo de escolha estratégica de foro, sustentando que a parte autora teria ajuizado ação idêntica em outra comarca no mesmo dia do pedido de desistência. Os embargos foram rejeitados.

4. Em sede recursal, sustenta a recorrente que a desistência não decorreu de mero desinteresse processual, mas de verdadeira manipulação da competência territorial, com violação aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e vedação ao comportamento contraditório. Requer a reforma da sentença para afastar a homologação da desistência.

5. Sem razão a recorrente.

6. O microssistema dos Juizados Especiais prestigia os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, permitindo à parte autora desistir da demanda independentemente da anuência da parte contrária, ainda que apresentada contestação, conforme expressamente consolidado pelo Enunciado 90 do FONAJE.

7. A homologação da desistência somente deve ser afastada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada litigância de má-fé, lide temerária ou utilização abusiva do processo com finalidade manifestamente ilícita, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

8. Embora a recorrente sustente que a parte autora tenha ajuizado demanda idêntica em comarca diversa, tal circunstância, por si só, não evidencia abuso processual apto a impedir o exercício da faculdade de desistência. Não houve demonstração de obtenção de decisão judicial favorável anterior, tentativa de burla à coisa julgada, reiteração abusiva de demandas ou qualquer expediente atentatório à dignidade da justiça.

9. O ajuizamento de nova ação em foro diverso, especialmente diante da alegação de dificuldades de deslocamento da parte autora, não configura automaticamente manipulação ilícita da competência, sobretudo porque inexiste vedação legal ao reajuizamento da demanda após extinção sem resolução do mérito.

10. Ademais, o eventual prejuízo alegado pela recorrente, consistente na necessidade de reorganização da defesa em nova demanda, não extrapola os ônus processuais ordinariamente suportados pelas partes no exercício regular do direito de ação.

11. Correta, portanto, a sentença ao homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais.

12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)